Tribunal: TJES
Processo: 5025605-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025605-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA SILVESTRE NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº 5025605-16.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA SILVESTRE NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S/ARELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA DE DANO E MORAL. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO (ART. 6º, DA LEI 9.099/95). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 11476474.

V O T O

Conheço
do
Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição e indenização por danos morais com pedido liminar ajuizada por MARIA SILVESTRE NASCIMENTO em face de BANCO BMG S.A.

Cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrente os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte Recorrida ser analisada à luz da teoria objetiva.

Com efeito, verifico que o
julgador primitivo decidiu: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Em que pesem as argumentações despendidas pela Magistrada, concluo que
a sentença deve ser reformada. Explico.

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão.

Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

De antemão, verifico que a contratação questionada é da modalidade Reserva de Margem Considerável (RMC), ou seja, o consumidor se dirige a uma instituição financeira com o objetivo de contrair um empréstimo, todavia, ao invés de realizar esta contratação, a financeira acaba induzindo o consumidor a contratar um Cartão de Crédito Consignado.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º e seu § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes”.

A meu ver, no caso em tela estamos diante de típica venda casada (vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, inciso I, do CDC). Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito para saque do valor correspondente.

Restou devidamente comprovado nos autos que a cobrança do mínimo do cartão uma malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em folha de pagamento, com o que são geradas dívidas impagáveis e com juros muito superiores ao tradicional contrato de mútuo. A contratação, nesta modalidade, é absurdamente desproporcional e, como no caso vertente, torna-se um empréstimo impagável, pois o consumidor é enganado com um desconto em valor fixo no contracheque enquanto a dívida do cartão cresce geometricamente, prática que merece ser reprimida.

No mesmo sentido:

CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA VIABILIZAR O MÚTUO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS - INVIABILIDADE - NÃO SE CUIDA DE DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA, COMO PREVÊ O ART. 940 DO CC - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE MÁ-FÉ DO RÉU - DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIENTE ARDILOSO UTILIZADO PELO RÉU QUE LEVA O MUTUÁRIO A ANGUSTIANTE SITUAÇÃO DE VER A SUA DÍVIDA ALONGADA SEM TERMO FINAL, SALVO SE QUITÁ-LA INTEGRALMENTE (...). (TJSP; Apelação 1021342-65.2017.8.26.0451; Relator (a): Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018). Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Autora que se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão de crédito - reserva de margem consignável - com liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto, não configurado. Mero aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência reconhecida como recíproca. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação 1001039-69.2017.8.26.0341; Relator: João Pazine Neto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 23/11/2018) (destaquei).

Ademais, a eventual ausência de margem consignável para inclusão de contrato de empréstimo consignado não exime a instituição bancária demandada do seu dever de informação quanto a modalidade do negócio jurídico ofertado ao consumidor, assim como em relação às suas características e formas de pagamento, sendo que, in casu, a consumidora Recorrente afirmou que não tinham ciência das peculiaridades da pactuação de cartão de crédito consignado.

Por derradeiro, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário da consumidora Recorrente, de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, transcrevo parte da fundamentação da sentença, nos seguintes termos:”

om relação ao pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pela Requerente, deixo de analisá-lo em primeira instância, uma vez que o mesmo somente deverá ser sopesado em segunda instância, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. De início, destaca-se que às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, evidenciada a relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a instituição financeira como fornecedora de serviços. Ante o exposto, sobre tais matérias, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, INVERTO O ÔNUS DA PROVA em favor da Requerente. Todavia, em que pese à inversão do ônus probatório, por força no artigo 6°, inciso VIII, do CDC, tal redistribuição não implica na desoneração da Requerente em comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC. Analisando os autos em questão, verifica-se que, na inicial, a Requerente aduz a ilegalidade do débito nos seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ R$98,40 (noventa e oito reais e quarenta centavos), a título de RMC. Analisando detidamente os autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio da requerente.”

Assim, exsurge configurada a ilegitimidade da dívida objurgada, devendo haver a restituição dos valores descontados.

O valor será restituído à autora/Recorrente na forma dobrada, vez que
“há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro”
(TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato ora reputado fraudulento, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da Recorrente diante da redução do seu limitado benefício previdenciário, utilizado para a sua subsistência e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

No tocante ao valor da indenização, considerando-se os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida, bem como levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e a extensão do dano, fixa-se a mesma no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que se revela hábil a reparar o prejuízo moral amargado pelo autor, sem lhe causar enriquecimento sem causa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
DECLARANDO
a nulidade dos contratos objeto da demanda, com o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da Recorrente. Condeno a Recorrida à restituição das quantias descontadas, de forma dobrada, bem como
CONDENO
o Recorrido ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais a partir do arbitramento até a data do efetivo pagamento.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)